Tribunal: STF
Processo: HC 264682
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.023.790/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal). 



    O Tribunal Regional Federal da 3º Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Ministra Relatora, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, seria cabível, em tese, a interposição de recurso especial ou extraordinário, razão pela qual não há possibilidade de impetração de habeas corpus. E de fato, a defesa interpôs os referidos recursos extraordinários, que não foram conhecidos, induzindo o trânsito em julgado da ação penal em março de 2022 (e-STJ, fls. 67). Deve ser prestigiada, por conseguinte, a autoridade da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, impedindo-se que a defesa reabra a discussão da causa a qualquer momento, ainda que transcorrido longo período após a formação do trânsito em julgado.



    [...]



    Por outro lado, a concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, o que não identifico no caso. 



    [...]



    Quanto à pena-base, o acórdão impugnado considerou negativas cinco circunstâncias judiciais, decotando da sentença apenas o vetor da culpabilidade (e-STJ, fls. 78). Não houve a utilização do mesmo fato para negativar dois vetores distintos. 



    Para os motivos do crime, fundamentou-se na fuga do sistema prisional, ao passo que no exame da conduta social, a fuga foi mencionada apenas para ilustrar o encadeamento temporal dos fatos, cujo ponto culminante são os laços do paciente com a organização criminosa PCC. Utilizado o critério tradicional de que cada vetorial negativa deve levar a um acréscimo de um sexto calculado sobre a pena mínima cominada ao delito, a pena-base deveria ter sido fixada em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Porém, o acórdão foi mais benéfico ao réu, dosando a pena-base em 3 (três) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o que afasta, com segurança, a alegação de desproporcionalidade. 



    Com relação à pena intermediária, o acórdão impugnado, ratificando a sentença, apresentou motivação válida e robusta a respeito da fração de agravo de pena em razão da multirreincidência. Reconstituo o pertinente excerto do acórdão:



    “No caso sub judice, a fração em 1/2 (metade) está devidamente justificada pelo magistrado sentenciante, na justa medida em que o réu EDUARDO é reincidente pela prática anterior dos crimes de uso de documento falso (reincidência específica), além de sequestro (crime hediondo), homicídio doloso (crime hediondo), homicídio culposo e falsa identidade. Assim, a quantidade e natureza dos crimes dolosos justificam o agravamento da reprimenda na fração de 1/2 (metade), ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea (compensação parcial).”



    Constata-se que, conquanto temperado pela atenuante da confissão, o robusto histórico de condenações pretéritas por delitos de natureza grave e hedionda fornece substrato jurídico adequado para a eleição da fração de agravo de pena, prestigiando-se o princípio constitucional da individualização da pena.



    Por esses fundamentos, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “a elevação da pena não pode se dar com fundamento em elementos inerentes ao próprio tipo penal ou com base em considerações genéricas e desprovidas de fundamentação concreta”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para “determinar o redimensionamento da pena imposta ao paciente”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente